Tribunal: TJES
Processo: 0031392-63.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031392-63.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: DEBORA MARIA MACHADO GONCALVES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida.
5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação.
6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1054; TJES, ApC nº 100210001895, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, j. 06.07.2021; TJES, ApC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada contra
DÉBORA MARIA MACHADO GONCALVES
, para a cobrança de créditos relativos a IPTU e taxas de coleta de lixo.

Após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida, a executada quitou espontaneamente o débito de forma administrativa, e o Juízo a quo, reconhecendo a quitação da obrigação, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, afastando, todavia, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação (ID 13590994), sustentando, em suma, serem devidos os honorários de sucumbência por força do princípio da causalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada, uma vez que não houve formação da relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada contra
DÉBORA MARIA MACHADO GONCALVES
, para a cobrança de créditos relativos a IPTU e taxas de coleta de lixo.

Após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida, a executada quitou espontaneamente o débito de forma administrativa, e o Juízo a quo, reconhecendo a quitação da obrigação, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, afastando, todavia, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação (ID 13590994), sustentando, em suma, serem devidos os honorários de sucumbência por força do princípio da causalidade.

De antemão, verifico estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em execução fiscal extinta em razão do pagamento voluntário do débito, realizado após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, não havendo a formação da relação jurídico-processual triangular, com a citação válida da parte executada, inexiste fundamento legal para a imposição de condenação em verba de sucumbência.

Nesse sentido trago precedentes desta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – CONTINUIDADE DO FEITO PARA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– TÍTULO FORMADO SOMENTE COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Somente com a prolação da sentença é que se forma o título hábil a amparar a pretensão do Município apelante referente aos honorários sucumbenciais
, eis que a obrigação satisfeita extrajudicialmente não contemplou o pagamento de honorários em qualquer valor. Nesses termos, somente a sentença, que, no caso em tela, reconheceu o pagamento extrajudicial do débito, é que pode condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao pagamento das custas processuais e honorários. 2. Logo, não há que se falar na cassação da sentença apelada para a continuidade da demanda executiva com vistas ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo porque sem a sentença condenatória, evidenciar-se-ia a ausência de título líquido, certo e exigível para continuidade da execução. 3. Recurso desprovido. (Data: 11/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0020222-37.2012.8.08.0012 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal) (destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (art. 487, VI, CPC), sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios devido à ausência de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo da dívida pelo executado justifica a imposição do ônus de custas e honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo sem a citação; e (ii) estabelecer se, em processos de execução fiscal extintos sem citação do executado, é possível a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5º, LV) impede a imposição de ônus sucumbenciais ao executado não citado, pois, sem a citação, a relação processual não se forma, impossibilitando o exercício pleno do direito de defesa.
4. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é indispensável para a validade do processo, salvo exceções que não se aplicam ao caso. A falta de citação impede a condenação em honorários e custas processuais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 5.
O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários, só se aplica após a angularização da relação processual. Na ausência de citação, inexiste parte vencida, tornando incabível a imposição de verbas sucumbenciais ao executado
. 6. Jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, em casos de extinção de execução fiscal por pagamento extrajudicial antes da citação, não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbenciais exige a triangularização da relação processual, o que não ocorre sem a citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, VI; CPC, art. 239. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno Cível Ap, nº 100180029793, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 18.02.2020; TJES, Apelação Cível, nº 100210001895, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 06.07.2021; TJES, Apelação, nº 69150025166, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, 30.01.2018; TJES, Apelação, nº 69150027030, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 23.01.2018. (Data: 28/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000660-36.2017.8.08.0026 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa Execução Fiscal). (destaquei)

Nesta mesma linha de cognição:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal e antes de efetivada a citação, o Município informou que o contribuinte realizou o pagamento integral da dívida administrativamente. Interpretando a petição, o d. juízo a quo, “homologou a desistência” e condenou o ente público ora apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e deixou de condenar o executado em honorários. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução. 2.
Como não houve a citação da parte executada, não se revela possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e TJES.
3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Sep/2024 - Orgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000951-51.2021.8.08.0008 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: 1/3 de férias) (destaquei)

No mesmo sentido, dispõe o artigo 26 da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

A aplicação do princípio da causalidade, embora evocada pela parte apelante, não prevalece quando o processo não chegou a constituir relação jurídica plenamente válida com a executada, eis que, inexistindo citação, não houve resistência ou contraditório por parte do devedor, tampouco atuação judicial demandada para compelir o adimplemento.

Diante desse contexto, não merece acolhida o pleito recursal do Município, uma vez que não houve a constituição válida da relação processual, tendo a executada quitado integralmente o débito antes da citação, o que impõe o reconhecimento da inexistência de sucumbência.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem imposição de custas processuais ou honorários advocatícios a executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar